Tribunal: TJBA
Processo: 8047680-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047680-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA FERREIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARIA MONICA DE SOUSA APOLINARIO

AGRAVADO: JARBAS FERREIRA CERQUEIRA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO PESSOA SILVA, ALEXANDRE SIMOES SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA
ACENTUADA
SOBRE A POSSE. CONEXÃO COM AÇÕES DE MANUTENÇÃO DE POSSE E USUCAPIÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CARLA FERREIRA CERQUEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse formulado em Ação de Reintegração de Posse nº 8008630-71.2025.8.05.0080, em razão da existência de controvérsia quanto à natureza da posse exercida pelos requeridos.

A Agravante sustenta ter exercido a posse do imóvel desde 1989, mediante Instrumento de Promessa de Compra e Venda, e que cedeu o bem, verbalmente, em comodato ao irmão, o agravado JARBAS FERREIRA CERQUEIRA, o qual teria deixado o imóvel ocupado pela ex-companheira INDAIARA RIBEIRO DA CRUZ. Afirma que, após notificação extrajudicial para desocupação, não houve restituição voluntária, caracterizando esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar de reintegração de posse, à luz do art. 561 do CPC, diante de alegações divergentes sobre a natureza da posse, suposta existência de comodato verbal e eventual aquisição da posse pelos agravados mediante usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A liminar possessória prevista no art. 562 do CPC pressupõe prova documental suficiente, apresentada com a petição inicial, dos requisitos do art. 561 do mesmo diploma, quais sejam: posse, turbação ou esbulho, data do esbulho e perda da posse.

A Agravante apresentou diversos documentos com a inicial da ação de reintegração, tais como: instrumento de promessa de compra e venda, comprovantes de pagamento de IPTU e contas de serviços públicos, requerimento de baixa de hipoteca e notificação extrajudicial.

Os Agravados, por sua vez, alegaram conexão com ações de manutenção de posse e de usucapião, ambas relativas ao mesmo imóvel, apresentando documentos que indicam o exercício da posse há mais de duas décadas, além de declaração da própria Agravante
CARLA FERREIRA
CERQUEIRA
transferindo
direitos possessórios
do imóvel
ao Agravado JARBAS FERREIRA CERQUEIRA
.

O Juízo de origem, considerando as controvérsias sobre os fatos e a conexão entre as ações, entendeu pela necessidade de instrução probatória para formação de juízo seguro quanto à legitimidade da posse, indeferindo a liminar.

A decisão agravada está devidamente fundamentada, amparada no poder geral de cautela e no princípio do livre convencimento motivado, não havendo ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua reforma em sede recursal.

A alegação de violação ao contraditório, por ausência de manifestação da Agravante sobre documentos de outras ações conexas, não caracteriza prejuízo concreto, especialmente porque os feitos foram reunidos para julgamento conjunto e a Agravante está representada em todas as demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Legislação relevante citada: CPC, art. 561; CPC, art. 562; CPC, art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8040196-21.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 28.09.2024; TJGO - Agravo de Instrumento nº 5454642-77.2019.8.09.0000, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, j. 18.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

n.º

8047680-53.2025.8.05.0000
, em que figuram

como Agravante
CARLA FERREIRA CERQUEIRA

e Agravados
JARBAS FERREIRA CERQUEIRA e outros.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

Presidente

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator